Tribunal: TJES
Processo: 5000734-83.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000734-83.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEIZA AREIS MAIA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000734-83.2019.8.08.0038

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO: GEIZA AREIS MAIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, em face do acórdão proferido no ID 924923, que conheceu o Recurso Inominado,
e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença e fixar o valor de

R$5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização a ser pago pela recorrida ao recorrente, acrescido de correção monetária contados da data do evento danoso e juros moratórios legais a partir da citação.
Alega o embargante que houve omissão e contradição no acórdão atacado, requerendo a apreciação do presente Embargos de Declaração para que seja devidamente sanados os vícios apontados.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão em relação a alegação de incompetência do juizado em razão da matéria e a contradição quanto o pagamento do ipva.

Da análise dos autos, verifico que os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de protelação da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Diante disso, por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.